Tribunal: TJMT
Processo: 0005742-75.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005742-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), DURVAL DOS SANTOS LEITE - ME - CNPJ: 01.853.555/0001-49 (APELADO), RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 957.278.921-04 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte.
(TJMT – Rac nº 72391/2017 – J. em 26.07.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de nº 0005742-75.2015, movida em face de
:
DURVAL DOS SANTOS LEITE - ME e outro, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 485, II e III do CPC.

Em suas razões de Id. 7810152, o banco alega que o feito foi extinto equivocadamente, haja vista que manifestou nos autos.

Forte nestes argumentos, postula o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Contrarrazões, no Id. 7010160, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia instaurada a respeito da efetivação ou não de prescrição, ante ao abandono da causa.

No caso em tela o processo foi extinto com fulcro no art. 485, II, do CPC, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;”

Todavia, o § 1º do mesmo artigo determina que:

“§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A jurisprudência do STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como da extinção nos termos do art. 485, II, do CPC, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente e a sua intimação pessoal para diligenciar nos autos.

Na hipótese, houve a intimação do advogado no ID. 78100146, no qual determinou que fosse realizado o regular andamento do feito, haja vista que os documentos solicitados pela perita foram disponibilizados.

Portanto, não há que se falar em ocorrência da prescrição, haja vista que em todos os momentos que o advogado foi provocado a se manifestar, atendeu ao chamado Judicial, não havendo que se falar em desídia ou abandono do feito.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo os autos retornarem à origem para processamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022